Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-68.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1001247-68.2018.811.0007 - PJE
Recorrente: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 41942477):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA - NÃO SE PODE CONSIDERAR GENÉRICA A SENTENÇA DECORRENTE DE PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO QUE ERA IMPOSSÍVEL DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS VINDICADOS NA INICIAL, QUAL SEJA, O DE QUE SEJA DISPONIBILIZADO TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE - É IMPOSSÍVEL SE DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO QUE SERÁ NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIPULAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Em demandas de saúde, é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora.
Inclusive, constato que restou consignado na sentença que o tratamento médico a ser disponibilizado será exatamente aquele recomendado ao Requerente devido ao seu quadro clínico, assim, é certo que não será possível a realização de requerimentos e/ou procedimentos médicos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.
Os próprios médicos não possuem capacidade de prever todos os procedimentos/tratamentos que serão necessários a cada paciente, vez que a medicina é uma ciência incerta, pois cada ser humano apresenta um quadro de saúde totalmente distinto do outro e uma evolução, decorrente de intervenções cirúrgicas, diferente.
A Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. (TJMT – Apelação Cível no 1001247-68.2018.811.0007, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/06/2020). ”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID. 46351486).
Contrarrazões (ID. 50143479).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001247-68.2018.811.0007 - PJE
Recorrente: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 41942477):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA - NÃO SE PODE CONSIDERAR GENÉRICA A SENTENÇA DECORRENTE DE PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO QUE ERA IMPOSSÍVEL DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS VINDICADOS NA INICIAL, QUAL SEJA, O DE QUE SEJA DISPONIBILIZADO TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE - É IMPOSSÍVEL SE DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO QUE SERÁ NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIPULAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Em demandas de saúde, é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora.
Inclusive, constato que restou consignado na sentença que o tratamento médico a ser disponibilizado será exatamente aquele recomendado ao Requerente devido ao seu quadro clínico, assim, é certo que não será possível a realização de requerimentos e/ou procedimentos médicos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.
Os próprios médicos não possuem capacidade de prever todos os procedimentos/tratamentos que serão necessários a cada paciente, vez que a medicina é uma ciência incerta, pois cada ser humano apresenta um quadro de saúde totalmente distinto do outro e uma evolução, decorrente de intervenções cirúrgicas, diferente.
A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. (TJMT – Apelação Cível no 1001247-68.2018.811.0007, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/06/2020). ”
Alega violação ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil e ao artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal no 80/94, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID. 46351486).
Contrarrazões (ID. 50143470).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC)
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-Presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários nos 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta Vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII